Tribunal: TJMT
Processo: 43671-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8043671-87.2019.811.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: JAKELINE PEREIRA DA SILVA e ATIVOS S/A CIA
SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Recorridos: JAKELINE PEREIRA DA SILVA e ATIVOS S/A CIA
SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a
Recorrente/Recorrida JAKELINE PEREIRA DA SILVA postula
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de
o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao
crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na
exordial e condenação da Recorrente/Recorrida ATIVOS S/A CIA
SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado,
pugnando a Recorrente/Recorrida JAKELINE PEREIRA DA SILVA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recorrente/Recorrida ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA
CREDITOS FINANCEIROS pela reforma da sentença objurgada, a fim
de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e
desarrazoado.

Em contrarrazões (Eventos 28 e 36), ambas as partes
volveram-se aos mesmos argumentos lançados por ocasião da
apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.
VOTO:

Colendos Pares;

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas
contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça
no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, com relação ao
reconhecimento da falha na prestação de serviço e declaração de
inexistência do débito discutido nos autos, a sentença deve ser
mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no
9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância
constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e
parte dispositiva. Se a sentença for confirmada
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão.”

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma
no que tange a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de
indenização a título de danos morais, em razão da existência de
apontamento preexistente em nome da consumidora nos órgãos de
proteção ao crédito.

A parte Recorrente/Recorrida não logrou êxito em
comprovar que o apontamento preexistente realizado pela empresa
CLARO S/A foi realizado de forma ilícita ou se encontrava sob análise
judicial, quando aí sim, poderia se cogitar do afastamento da Súmula
n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que tal diligência
era ônus da consumidora, consoante distribuição da carga probatória
inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Figura 1: Fragmento de histórico de negativação.

Ressalte-se ainda, que na eventual hipótese de ter
ocorrido à baixa administrativa do apontamento, tal fato não afasta a
incidência da súmula em questão ao caso em apreço, porquanto o
que se leva em consideração para fins da sua aplicação é a data da
disponibilização da negativação indevida.
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a
negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano
moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a
prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome
do consumidor em cadastro de inadimplentes
constitui ato ilícito passível de indenização a
título de dano moral. Caracterização de dano
in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro
MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe
28/08/2013).”

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto
no enunciado de Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça,
que apregoa que “da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-
se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras
inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de
crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação
descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Assim sendo, não restando comprovado no feito que a
inserção preexistente é indevida, não faz jus à consumidora à
reparação por danos morais, ante a ausência de abalo creditício no
comércio local.

Destarte, a pretensão da consumidora merece
prosperar tão somente no que se refere à declaração de inexistência
do débito discutido nos autos, na medida em que não sofreu abalo de
crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em
seu nome nos órgãos de proteção ao crédito à época da inscrição.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a
tempestividade dos mesmos e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente ATIVOS S/A
CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS para reconhecer
a incidência da Súmula 385 do STJ ao caso em apreço e via de
consequência, afastar a condenação a título de danos morais,
mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto pela Recorrente JAKELINE PEREIRA DA SILVA,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a
exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua
impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do
CPC.

É como voto.
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

6